Tribunal: TJMT
Processo: 1014764-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014764-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), JAIR FIORUCCI - CPF: 362.316.738-04 (AGRAVANTE), HERCULANO JOSE DE SOUSA NETO - CPF: 453.494.601-53 (AGRAVADO), FRANCISCO JOSE MONTEL - CPF: 079.389.001-25 (AGRAVADO), EDVALDO GOMES DE ASSIS - CPF: 240.580.841-20 (AGRAVADO), ANTONIO RIBEIRO GAMA - CPF: 406.388.711-15 (AGRAVADO), SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 495.921.061-34 (AGRAVADO), BENTO GONCALVES DA SILVA - CPF: 304.699.881-34 (AGRAVADO), ABRAO SOUSA PARENTE - CPF: 303.538.311-15 (AGRAVADO), RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO - CPF: 310.824.161-34 (AGRAVADO), NUSANIRIO DOS SANTOS - CPF: 395.711.061-00 (AGRAVADO), PATRICIO PEREIRA LIMA - CPF: 240.585.301-97 (AGRAVADO), EDILSON DA SILVA MATOS - CPF: 304.700.051-49 (AGRAVADO), PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO - CPF: 980.047.008-53 (AGRAVADO), MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS - CPF: 317.962.571-68 (AGRAVADO), EUGENIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 317.965.321-34 (AGRAVADO), EUSEBIO GOMES CORREIA - CPF: 328.778.461-72 (AGRAVADO), EDELSON OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.889.161-49 (AGRAVADO), MANOEL BORGES BARBOSA - CPF: 146.409.451-91 (AGRAVADO), AMADEU PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 137.453.871-04 (AGRAVADO), LUIS MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 581.968.461-34 (AGRAVADO), RICARDO DA SILVA FEITOSA - CPF: 514.440.701-34 (AGRAVADO), FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA - CPF: 240.580.921-49 (AGRAVADO), JOSE GONCALVES DA SILVA - CPF: 497.103.118-91 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO - CPF: 569.021.151-68 (AGRAVADO), VALDENOR BARBOSA SOARES - CPF: 275.865.531-49 (AGRAVADO), OSVALDO DE LIMA NETO - CPF: 453.494.951-00 (AGRAVADO), EDOARDO FERREIRA DORTA - CPF: 240.571.261-04 (AGRAVADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (PROCURADOR), IMOBILIARIA YTAPUA LTDA - CNPJ: 04.444.066/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014764-25.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTERDITO PROIBITÓRIO – CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA RECONHECIDA EM FAVOR DOS REQUERIDOS – NATUREZA COLETIVA DA DEMANDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES REQUERIDAS EXEQUENTES – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES – JUNTADA DE PROCURAÇÃO DO ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE – CESSÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS A AUTORA DA AÇÃO – RECONHECIMENTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes (pars de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual.

A cessão de direitos possessórios em favor da parte autora no curso da ação, torna o requerido ilegítimo para o cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014764-25.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JAIR FIORUCCI

AGRAVADO: HERCULANO JOSE DE SOUSA NETO, FRANCISCO JOSE MONTEL, EDVALDO GOMES DE ASSIS, ANTONIO RIBEIRO GAMA, SANDOVAL FERREIRA DOS SANTOS, BENTO GONCALVES DA SILVA, ABRAO SOUSA PARENTE, RAIMUNDO MACIEL DE ARAUJO, NUSANIRIO DOS SANTOS, PATRICIO PEREIRA LIMA, EDILSON DA SILVA MATOS, PARASSU DE SOUZA FREITAS, ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO, MARIA RAIMUNDA ARAUJO REIS, EUGENIO PEREIRA DE SOUZA, EUSEBIO GOMES CORREIA, EDELSON OLIVEIRA SOUSA, MANOEL BORGES BARBOSA, AMADEU PEREIRA DOS SANTOS, LUIS MONTEIRO DOS SANTOS, RICARDO DA SILVA FEITOSA, FRANCISCO FERREIRA DA ROCHA, JOSE GONCALVES DA SILVA, CARLOS ROBERTO PEREIRA ARAUJO, VALDENOR BARBOSA SOARES, OSVALDO DE LIMA NETO, EDOARDO FERREIRA DORTA
PROCURADOR: DANIELA CAETANO DE BRITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Jair Fiorucci
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por Carlos Roberto Pereira Araújo e outros, no bojo da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por
Imobiliária Ytapuã S/C Ltda.
julgada improcedente, indeferiu o pedido de suspensão do processo; de declaração de nulidade dos atos processuais; de declaração de ilegitimidade de Edilson Resplandes de Souza e Osmar Resplandes de Souza para requererem o cumprimento de sentença, bem como negou o pedido de declaração da ilegitimidade de Antonio Carlos de Paula Lico, por ter vendido seus direitos possessórios.

Explica que ingressou na lide na qualidade de terceiro prejudicado após a sentença de improcedência da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Imobiliária Ytapuã S/C Ltda., e que apresentado recurso de apelação, o mesmo foi desprovido.

Complementa que os requeridos, ora agravados, promoveram o cumprimento de sentença, no qual foi expedido mandado de reintegração de posse, sendo cumprido pelo oficial de justiça.

Diz que no Cumprimento de Sentença noticiou ao Juízo que o exequente Edelson Oliveira de Souza veio a óbito em 26/09/2014, pelo que pugnou pela nulidade dos atos processuais após o falecimento, bem como pela suspensão do processo até a regularização processual.

Aduz quanto à ilegitimidade do exequente Antonio Carlos de Paula Lico, porque vendeu seus direitos possessórios à executada, Imobiliária Ytapuã S/C Ltda..

Realça, de outra via, que Edilson Resplandes de Souza e Osmar Resplandes de Souza não são partes no processo e por isso não poderiam postular pelo cumprimento de sentença. Anota que os mesmos são invasores recentes e não preenchem as condições estabelecidas no § 3o, do art. 109 do CPC, porquanto não são parte originária no processo, nem mesmo comprovaram a condição de adquirente ou cessionário de qualquer dos exequentes identificados nos autos.

Requer a concessão do efeito ativo a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento do recurso. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para determinar a suspensão do feito até a regularização da representação processual das partes falecidas e que promova a extinção do processo com relação ao agravado Antônio Carlos de Paula Lico.

Antecipação de tutela indeferida (id 139244682).

Sem contraminuta (Certidão id 142958673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014764-25.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que se encontra assim delineada:

INDEFIRO o pedido de suspensão do processo, de declaração de nulidade dos atos processuais, de declaração de ilegitimidade de EDILSON RESPLANDES DE SOUSA e OSMAR RESPLANDES DE SOUSA para requererem o cumprimento de sentença, bem como DENEGO o pedido de declaração da ilegitimidade do Sr. ANTONIO CARLOS DE PAULA LICO por ter vendido seus direitos possessórios, nos moldes do art. 109 do CPC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido no bojo da Ação de Interdito Proibitório ajuizada por Imobiliária Ytapuã S/C Ltda., julgada improcedente e, procedente o pedido contraposto formulado por Abrão Souza Parente e outros, de proteção possessória das áreas que ocupam a beira do Lago dos Veados, na zona rural do Município de Luciara/MT.

Consta que o Interdito Proibitório foi ajuizado em face de diversos ocupantes da área objeto do litígio, localizada na beira do Lago dos Veados, que se encontra inserida numa área maior. O feito tramitou na Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá, em razão do caráter coletivo da demanda.

De acordo com o agravante, terceiro prejudicado,
o exequente Edelson Oliveira de Sousa veio a óbito em 26/09/2014, pelo que pugnou pela declaração de nulidade dos atos processuais após o falecimento, bem como pela suspensão do processo. Requereu também a declaração da ilegitimidade do Sr. Antonio Carlos de Paula Lico por ter vendido seus direitos possessórios a autora da ação de Interdito Proibitório, Ytapuã Imobiliária, e ainda, manifestou que Edilson Resplandes de Sousa e Osmar Resplandes de Sousa não são partes no processo, por isso não poderiam postular pelo cumprimento da sentença.

Com efeito, a sentença de procedência do pedido contraposto de proteção possessória,
a princípio
, atinge a todos os ocupantes do imóvel na Ação de Interdito Proibitório e que tiveram a seu favor a proteção possessória, por força da procedência do pedido contraposto.

Sob tal enfoque, conquanto a notícia do falecimento do requerido exequente Edelson Oliveira de Sousa, em consulta aos autos na origem, verifica-se a juntada de procuração do respectivo Espólio, inclusive em petição formulada em conjunto com o aqui agravante.

Não fosse isso, certo é que o agravante não aponta qualquer prejuízo decorrente do prosseguimento do feito após o falecimento da parte. Vale dizer, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes (pars de nulitté sans grief) em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTIMAÇÃO DA PENHORA. INSTRUMENTALIDADE DE FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Em atendimento ao princípio da instrumentalidade das formas, para a declaração da nulidade, impõe-se que o prejuízo decorrente da inobservância da formalidade seja demonstrado concreta e especificamente. Precedentes.

III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de reconhecer a nulidade da intimação questionada, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

IV - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.009.482/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

Por sua vez, não procede à alegada ilegitimidade de Edilson Resplandes de Sousa e Osmar Resplande Sousa, porquanto filhos de Antonio Cesário de Souza, que figurou como requerido na ação.

Contudo, o mesmo não se pode dizer acerca da legitimidade de Antonio Carlos de Paula Lico. Com efeito, consta que este cedeu os direitos possessórios em favor da então autora da Ação de Interdito, Imobiliária Ytapuã, em 09/08/2007, quando ainda em curso a ação, o que o torna ilegítimo a promover o cumprimento de sentença.

De relevo a petição na qual o agravado Antonio Carlos de Paula Lico noticia a transação celebrada com a autora, Imobiliária Ytapuã:

“Nas petições de fls. 367/369 dos autos, alguns requeridos que também fazem parte do processo, informaram a Vossa Excelência que a autora da presente ação estava turbando e esbulhando a referida área, bem como dando a área em comodato para terceiros, estranhos ao processo. Isso é mentira, como Vossa Excelência pode constatar pelos contratos de compra e venda de direitos possessórios, que ora juntamos no presente processo, jamais foram ou ficaram sabendo de alguma turbação ou esbulho praticado pela autora da ação, como dizem alguns dos requeridos, através de seus procuradores. E sim, que a autora estava comprando, os direitos possessórios de quem quisesse vender, como foi o caso dos requeridos, que venderam seus direitos possessórios e continuaram em suas posses usufruindo suas respectivas rendas, por força do contrato de comodato que a Requerente constitui com os requeridos...”.

Assim, a cessão dos direitos possessórios acaba por impedir a pretensão do agravado Antonio Carlos de prosseguir na execução.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso a fim de reformar parcialmente a decisão agravada, para declarar a ilegitimidade de Antonio Carlos de Paula Lico no Cumprimento de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022